Tribunal: STF
Processo: HC 100056
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPERVENIENTE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO HABEAS CORPUS LÁ IMPETRADO. PERDA DO 
   OBJETO.
O superveniente julgamento do mérito de habeas corpus 
   impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, cuja alegada demora na 
   apreciação deu ensejo à impetração do presente writ, acarreta a 
   perda do objeto da ação constitucional impetrada ao Supremo 
   Tribunal Federal, a qual não atacou as razões expostas na decisão 
   impugnada, já que esta ainda não havia sido proferida à época da 
   impetração deste habeas corpus.
Habeas corpus julgado 
   prejudicado.